Tribunal: TJES
Processo: 5002380-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002380-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSICLEIDE CALLOTT SAICK
AGRAVADO: FRANGACO EXPRESS COMERCIO DE FRANGOS E DERIVADOS EIRELI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002380-43.2022.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ROSICLEIDE CALLOTT SAICK
REQUERIDO: FRANGACO EXPRESS COMERCIO DE FRANGOS E DERIVADOS EIRELI
Advogado do(a) AUTOR: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Rosicleide Callott Saick
contra a decisão (id n° 2334699; fls. 02/03) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara de Santa Maria de Jetibá – ES, que, nos autos da ação monitória de cheque prescrito, ajuizada em face de
Frangaco Express Comércio de Frangos e Derivados
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 2334688), a agravante sustenta, em síntese, que recebe apenas 1 (um) salário mínimo mensal e é isenta do pagamento de imposto de renda, fatos estes que comprovam o seu estado de hipossuficiência financeira.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2348665), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Por fim, verifico que a “Classe Judicial” destes autos encontra-se qualificada, equivocadamente, como “Procedimento Comum (07)”, dessa forma,
retifique-se
a autuação deste feito, de modo que a “Classe Judicial” passe a constar como
“Agravo de Instrumento” (202).

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto da eminente Relatora. É como voto.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Rosicleide Callott Saick
contra a decisão (id n° 2334699; fls. 02/03) proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara de Santa Maria de Jetibá – ES, que, nos autos da ação monitória de cheque prescrito, ajuizada em face de
Frangaco Express Comércio de Frangos e Derivados
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em petição inicial.

Em suas razões recursais (id n° 2334688), a agravante sustenta, em síntese, que recebe apenas 1 (um) salário mínimo mensal e é isenta do pagamento de imposto de renda, fatos estes que comprovam o seu estado de hipossuficiência financeira.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2348665), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Resume-se, pois, a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a parte não comprovou o seu estado de hipossuficiência financeira.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de dois requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, observo que a agravante juntou aos autos cópias do seu contracheque (ID 2334698), em que consta o recebimento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais e, ainda, informou que não declara imposto de renda, uma vez que recebe anualmente um valor abaixo do mínimo estipulado pela Receita Federal
2
(comprovação em ID 2334698; fl. 09/10).

Por outro lado, não há documentos nos autos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pela parte autora.

Dessa forma, ao que tudo indica, a agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Em 2021, quem não precisa declarar Imposto de Renda são todos aqueles que receberam valor abaixo de R$ 28.559,70 em 2020.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.
RENDA MENSAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente aufere renda mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais e é isenta do pagamento do imposto de renda, o que comprova que, de fato, a agravante preenche os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

3)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.